Tribunal: TJES
Processo: 5002026-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002026-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA RAMOS ARAGAO
RECORRIDO: GEDSON RODRIGUES DE FREITAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002026-73.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KAMILA RAMOS ARAGÃO

RECORRIDO: GEDSON RODRIGUES DE FREITAS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente tendo em vista os documentos anexados no id. 8866280.

Trata-se de ação ajuizada por GEDSON RODRIGUES DE FREITAS em face da ora recorrente na qual afirma que, em janeiro de 2022, tomou conhecimento da distribuição de panfletos/publicações pela requerida com matérias ofensivas relativas à sua pessoa à época da eleição para dirigente sindical da categoria do SINDICARNES.

Aduz que as notícias e informações são inverídicas, e que teve sua honra maculada em razão das acusações realizadas. Diante disso pleiteio indenização por danos morais.

Em sede de contestação a requerida afirma que não participou da confecção ou mesmo da distribuição dos informativos como alega a parte autora, que somente foi confeccionado e distribuído um jornal pela chapa 2, a qual integrava. Afirma que não praticou qualquer ato ilícito contra o Requerente. Sustenta, ainda, que não há como afirmar que o “GEDSON” o qual os supostos panfletos/publicações difamatórios se referem, trata-se do autor, uma vez que não traz o nome do completo do autor ou mesmo qualquer foto. Postulou, assim, a condenação do requerente por litigância de má-fé.

O juízo sentenciante
julgou todos os pedidos improcedentes
. Em relação ao
pedido de condenação por litigância de má-fé, objeto deste Recurso
, pontuou que
“[...] a jurisprudência do STJ, tem entendimento consolidado de que para sua caracterização, capaz de ensejar a multa prevista no art. 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante. Assim, a condenação por litigância de má-fé somente será possível se ficar demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro. (REsp 1.641.154/BA; 3° Turma; Rel. Ministra Nancy Andrighi; DJe: 17/08/2018). Posto isto, indefiro o pedido, pois não demonstrada, diante da análise dos autos, conduta atribuível ao Requerente.”

A recorrente KAMILA, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o ora recorrido ajuizou diversas demandas similares em face de outras partes, o que ensejaria a condenação pleiteada.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, não verifico ter o requerente/recorrente incidido em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Outrossim, não configura má-fé do requerente/recorrido, o fato de ingressar com ações em juízo pleiteando direito que, no seu ponto de vista, entende ser devido, e, por ausência de produção de provas adequadas a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ou por ter a parte adversa comprovado fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, ter sua pretensão rejeitada.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)